Tribunal: TJDFT
Processo: 0731214-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela Desembargadora Ana Maria Ferreira em face do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança 0701943-73.2022.8.07.0000. O presente conflito não merece ser admitido. Não obstante originariamente proposta a ação mandamental perante a 1a Vara da Fazenda Publica do Distrito Federal e remetidos os autos a este egrégio TJDFT haja vista figurar dentre as autoridade impetradas o Sr. Secretario de Governo Estado de Proteção da Ordem Urbanistica do Distrito Federal, tenho que o fato de haver a eminente Relatora entendido pela ilegitimidade passiva do Sr. Secretario de Governo e, por conseguinte, pela incompetência deste eg. TJDFT, não dá azo à suscitação de conflito negativo de competência perante o Juízo de Primeiro Grau. Isso porque, conflito de competência somente se estabelece entre juízes com a mesma hierarquia. Havendo hierarquia jurisdicional, não há conflito. Nesse sentido, já decidiu este egrégio Conselho Especial: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ SUBSTITUTO DE 2a INSTÂNCIA. JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. I - Inexiste conflito entre o Tribunal e juiz a ele vinculado, pois há o dever de subordinação entre o órgão inferior e o superior, de maneira que prevalece o posicionamento do juízo de maior hierarquia. II - Conflito não admitido. “ (20160020309346CCP – ac. 966261 - CONSELHO ESPECIAL – Rel. Des. José Divino - DJE : 21/09/2016) Quadra dizer, portanto, que se a eminente relatora do Mandado de Segurança não reconhece a legitimidade passiva do Secretario de Governo do Distrito Federal e, consequentemente, declara a incompetência absoluta da Câmara Cível para processar e julgar o feito, o caso é tão somente de devolução dos autos ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Publica do Distrito Federal para curso regular, não sendo hipótese de conflito de competência. Diante do exposto, NÃO ADMITO o presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. Comunique-se à Relatora do Mandado de Segurança 0707895-33.2022.8.07.0000. I. Brasília, 3 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator